Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. INCABÍVEL. EXCEPCIONALIDADE. ESGOTAMENTO NÃO DEMONSTRADO. GARANTIA FUNDAMENTAL. INUTILIDADE DA MEDIDA. OMISSÕES INEXISTENTES.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que as partes demonstrem a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Tendo sido devidamente examinadas as teses, com a exposição concatenada dos fundamentos, descabe falar em omissão capaz de justificar o pretendido efeito infringente.
4. Recurso conhecido e desprovido.